Tribunal: STM
Processo: 7001398-06.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA
SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. SUPOSTA PRÁTICA DE CONDUTA ENQUADRADA NO ART. 4º, ALÍNEA "H", DA LEI
4.898, DE 9.12.1965. DECISÃO QUE REJEITOU QUEIXA-CRIME. NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU
OMISSÃO. PRETENSOS EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar ambiguidade, contradição, omissão, obscuridade e
até mesmo erro material, bem como impõem que a Embargante demonstre a existência de vício
intrínseco ao próprio Decisum.

II - Não se verifica no Acórdão ora atacado qualquer inexatidão quanto aos fundamentos concludentes de
inexistência de inércia por parte do Ministério Público Militar (MPM) que configure erro material.

III - Inexiste a alegada omissão, pois o Acórdão baseou-se na falta de requisito que viabilizaria iniciativa da
Ação Penal Privada - inércia do titular do direito de ação - o que tornou prejudicado o exame das provas.

IV - Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001398-06.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
ADVOGADA: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
EMBARGADOS: RENATO ARAUJO DOS SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração, para manter
inalterado o Acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c10320dd

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7001398-06.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.
EMBARGADO: RENATO ARAÚJO DOS SANTOS, Ten Cel Ex.
ADVOGADOS: Dra. FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. suposta prática de conduta
enquadrada NO art. 4º, alínea "h", Da Lei 4.898, de 9.12.1965. DECISÃO QUE
REJEITOU QUEIXA-CRIME. NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU OMISSÃO.
PRETENSOS EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I - Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar ambiguidade,
contradição, omissão, obscuridade e até mesmo erro material, bem como
impõem que a Embargante demonstre a existência de vício intrínseco ao
próprio Decisum.
II - Não se verifica no Acórdão ora atacado qualquer inexatidão quanto aos
fundamentos concludentes de inexistência de inércia por parte do Ministério
Público Militar (MPM) que configure erro material.
III - Inexiste a alegada omissão, pois o Acórdão baseou-se na falta de requisito
que viabilizaria iniciativa da Ação Penal Privada - inércia do titular do direito de
ação - o que tornou prejudicado o exame das provas.
IV - Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c10320dd

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração, para manter inalterado o Acórdão recorrido.

Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c10320dd

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela Defesa constituída da empresa Riparo
Construções e Instalações Ltda, por insurgir-se contra o Acórdão proferido por este Egrégio Superior Tribunal
Militar, em 5.11.2019, nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000910-51.2019.7.00.0000 que, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso, para manter inalterada a Decisão do MM. Juízo da 3ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou a Petição relativa à proposição de Ação Penal Privada
Subsidiária da Pública.

O Aresto restou assim ementado, in verbis:
" EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA
PÚBLICA. SUPOSTA PRÁTICA DE CONDUTA ENQUADRADA NO ART. 4º, ALÍNEA "H", DA LEI
4.898, DE 9.12.1965. REJEIÇÃO DE PETIÇÃO PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NÃO
CONFIGURADA INÉRCIA DO DOMINUS LITIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Da análise dos requisitos necessários e condicionantes ao exercício regular do direito de
Ação Penal, observa-se que no caso específico da Ação Penal Privada Subsidiária da
Pública, a inércia do órgão ministerial reveste-se de condição especial.
II - Quando do ajuizamento da Petição Inicial, o Parquet das Armas sequer tinha
conhecimento dos fatos. Após recebimento de expediente oriundo da Procuradoria da
República, passou a atuar para a obtenção dos indícios mínimos de autoria, aptos a
respaldar eventual Denúncia, o que afasta a configuração de desídia por parte do dominus
litis.
III - Acertada a Decisão proferida pelo ilustre Magistrado a quo, que rejeitou a Inicial
Acusatória, por julgar inexistente requisito desta particular e excepcional regra de
iniciativa.
IV - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime."

Inconformada, a Embargante, de início, alega a necessidade de ser sanado erro material relativo à inércia do
Ministério Público Militar, por considerar não ter sido cumprido prazo de 48 horas previsto no art. 13 da Lei
4.898, de 9.12.1965 - Lei de Abuso de Autoridade. Mais à frente em suas Razões, de maneira diversa, faz
referência ao não cumprimento do prazo de 15 dias para oferecimento da Denúncia.

Acrescenta que tal entendimento está fundamentado na Tese de Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal cuja Decisão juntou aos autos (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 859.251).

Ademais, a Embargante assevera ter havido inércia do MPM na análise das provas constituídas e entende
que deve ser sanada omissão do Decisum "em relação à justa causa proposta".

Por fim, requer o conhecimento destes Embargos de Declaração para que "seja eliminado erro material
quanto à comprovada inércia do Ministério Público em face da Tese de Repercussão Geral do STF e outras
jurisprudências citadas" e "seja sanada a omissão relacionada às provas constituídas pela Embargante.".

Mediante despacho de 5.12.2019, determinei a abertura de Vista dos autos à ilustre Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, com fundamento no art. 126, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Em Manifestação, o douto Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Roberto Coutinho opinou pelo não
conhecimento destes Embargos, por serem manifestamente incabíveis. No mérito, pela sua rejeição.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c10320dd

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, a empresa Riparo Construções e Instalações Ltda em suas Razões insurge-se contra
Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito 7000910-51.2019.7.00.0000, sob alegação de ocorrência
de erro material e omissão.

Não assiste razão à Embargante.

Nos termos do previsto no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, os Embargos de Declaração têm por
objetivo sanar ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade em Acórdãos e impõem que o
Embargante demonstre a existência de vício intrínseco ao próprio Decisum embargado. Em regra não se
propõe a modificação do julgado, contudo pode alcançar esse efeito, se o equívoco cuja correção se impõe
causar alteração substancial da deliberação.

No caso em análise, a Embargante apresenta argumentos pela ocorrência de "erro material quanto à
comprovada inércia do Ministério Público Militar em face da Tese de Repercussão Geral do STF e outras
jurisprudências citadas".

Entende-se por erro material a inexatidão da Decisão quanto a aspectos objetivos, sem relação com a
matéria jurídica. Conforme preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, as alterações ou modificações
necessárias podem ser feitas mediante admissão de Embargos de Declaração.

O ilustre penalista Gustavo Henrique Badaró estabelece com precisão o conceito de erro material e a
possibilidade de correção mediante Embargos Declaratórios:
"Erro material é o erro na expressão do conteúdo, e não no pensamento: basta a leitura da
sentença para evidenciar que o juiz, ao manifestar seu pensamento, usou nomes, palavras
ou números diversos dos que deveriam ter utilizado para expressar fiel e corretamente a
ideia que tinha em mente. Há, pois, 'uma dissonância flagrante entre a vontade do julgado
e sua exteriorização'. Podem ser ainda, erros de ortografia ou redação. Evidente que, deve
ser excluída qualquer possibilidade de modificação do julgamento sob o rótulo de "erro
material".
Todavia, o fato de o juiz poder corrigir erros materiais da sentença, devido a lapsos de
digitação ou cálculo, independente de provocação das partes, não afasta a possibilidade de
a parte interessada poder provocá-lo, por meio dos declaratórios, para corrigi-los. São
cabíveis, pois, embargos de declaração, para a correção de erros materiais." (In Manual
dos Recursos Penais [livro eletrônico] - 2. Ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2017, p. 243).

Da leitura do Acórdão, não se verifica qualquer incorreção quanto aos fundamentos que levaram à conclusão
de inexistência de inércia por parte do MPM. Ademais, cumpre destacar a existência de distinção entre o
caso vertente e o suposto paradigma apontado pela Embargante atinente ao Tema de Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal. Portanto, não resta configurado o erro material, tal como alegado.

Ainda, não há que se falar em omissão do Julgado por não ter sido procedida a análise das provas
apresentadas pela Embargante. No caso, o Acórdão fundamentou-se na comprovada inexistência de
requisito que viabilizaria iniciativa da Ação Penal Privada - inércia do titular do direito de ação - assim, diante
dos fundamentos que ampararam o Decisum, restou prejudicado o exame das provas apresentadas.

Mediante abordagem dos aspectos aptos a embasar o posicionamento adotado, a Decisão embargada
indicou a fundamentação necessária ao deslinde do tema, examinou de forma adequada a matéria e as
razões de decidir adotadas naquela ocasião foram suficientes para afastar a pretensão da Recorrente.

Verifica-se que a argumentação apresentada nestes Aclaratórios revisita o mérito da Decisão no que diz
respeito à eventual configuração da inércia do Parquet castrense, o que possibilitaria a interposição de Ação
Penal Privada Subsidiária da Pública. Ainda, busca o revolvimento de fatos e provas trazidos aos autos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c10320dd
quando da interposição do Recurso em Sentido Estrito, com vistas à modificação do Decisum, o que
demonstra claro inconformismo com o resultado que não lhe foi favorável e a busca por excepcionais efeitos
infringentes.

Contudo, a mera discordância com os fundamentos adotados não deve ser confundida com eventual
ambiguidade, contradição, omissão, obscuridade, ou até mesmo erro material na Decisão proferida.

Nesse sentido é a jurisprudência desta ilustre Corte Castrense:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
CULPOSA. ALEGADA VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA,
CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. Os fundamentos lançados no Acórdão são
coerentes com as provas produzidas ao longo da instrução criminal, e não há que se falar
em omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. As razões dos Embargos de
Declaração, além de revolver matéria amplamente discutida nos autos, apenas revelam a
indignação defensiva e a tentativa de mudar o destino do apenado. Embargos de
Declaração conhecidos, porém rejeitados. Decisão unânime." (STM. ED 7000258-
34.2019.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira Barros. Julgado em 2.5.2019. Publicado em
23.5.2019).
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA AVENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO. Como é cediço, não é inviável a oposição de Embargos de
Declaração com o propósito de infringir o Julgado. Contudo, como igualmente é de sabença
ampla, essa excepcional variante do manejo dos Aclaratórios limita-se à hipótese em que o
Acórdão vergastado esteja tisnado por erro material, contradição ou mesmo omissão que
comprometam a lógica da sua conclusão de mérito. [...]" (STM. ED 0000173-
98.2012.7.07.0007. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em 3.6.2014. Publicado em
11.6.2014).

O Egrégio Supremo Tribunal Federal manifesta-se no mesmo sentido:
"EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos
casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins
de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil
para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão,
contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca
indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em
06.02.2017, rejeitados" (STF. Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS. Rel. Min. Edson Fachin. DJe
101, de 16.5.2017).

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA
RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS
ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR,
CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se
mostrando necessários quaisquer reparos. 2. O embargante pretende dar nítido caráter
infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em
situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater
todos as razões apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam
capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada. 4. Embargos de
Declaração rejeitados." (STF. Rcl 32167-AgR-ED/RJ. Rel. Min. Alexandre de Morais. DJe 103,
de 17.5.2019).

Ante o exposto, rejeito estes Embargos de Declaração, para manter inalterado o Acórdão recorrido.